Tribunal: TJDFT
Processo: 0000580-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000580-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRUNO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando trazia consigo dez pequenas porções de maconha enroladas em plástico, pesando pouco mais de um grama, apreendidas durante a revista pessoal antes de ser encaminhado ao banho de sol. 2 Ações penais em curso não servem para justificar o aumento de pena, ante a presunção de inocência, não podendo obstar a redução do artigo 33, § 4o, da lei de regência. Justifica-se o aumento, contudo, no tráfico praticado no presídio, dado o potencial desestabilizador do sistema, merecendo maior punição. Considerando a ínfima quantidade da droga apreendida, é razoável o aumento de um sexto, com base no artigo 40, inciso III, da mesma lei, reduzindo-se em seguida por metade, conforme o artigo 33, § 4o. O regime inicial deve ser o fechado, devido à soma das penas em execução. 3 Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11. 343/2006, sustentando ser possível a utilização de inquérito policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedicada à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no aludido dispositivo. Assim, na espécie, estando demonstrado que o réu/recorrido responde por duas ações penais pela prática de crimes de roubo circunstanciado, mostra-se descabido o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003